Tribunal: TJMT
Processo: 1022128-05.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022128-05.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), RAIMUNDA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 292.289.213-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N.o 547/2024. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção de

execução fiscal ajuizada com base em Certid
ão
de Dívida Ativa de valor inferior a 15 UFP/MT, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir, diante da não observância das exigências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n.o 547/2024.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse processual, quando o ente público não adota as medidas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n.o 547/2024; e (
ii
) verificar se houve violação ao contraditório, à ampla defesa ou à autonomia municipal no julgamento que extinguiu o feito.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.184 do STF autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência dos entes federados e observadas as providências prévias de tentativa de conciliação ou protesto do débito.

4. A Resolução CNJ n.o 547/2024 regulamenta a tese firmada pelo STF, estabelecendo diretrizes e critérios objetivos para aferição do interesse processual na cobrança judicial de créditos tributários.

5.
O Município foi regularmente intimado para adotar as medidas previstas no Tema 1.184 e no art. 2o da Resolução CNJ n.o 547/2024, mas permaneceu inerte, limitando-se a requerer suspensão do feito sem demonstrar a efetiva adoção das providências exigidas.

6. A ausência de manifestação adequada da Fazenda Pública autoriza a extinção do processo, por falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo executivo.

7. O contraditório e a ampla defesa foram plenamente assegurados ao ente público, que foi previamente intimado a se manifestar e exercer suas prerrogativas processuais.

8. Não há afronta à autonomia do ente federado, pois a tese vinculante respeita a competência legislativa municipal, limitando-se a condicionar a regular tramitação de execuções fiscais ao cumprimento de exigências mínimas de eficiência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A extinção da execução fiscal de baixo valor é legítima quando o ente público, intimado, não comprova a adoção das providências exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n.o 547/2024.

O contraditório e a ampla defesa estão assegurados quando a Fazenda Pública é intimada a se manifestar sobre a ausência de interesse processual antes da extinção do feito.

A exigência de medidas administrativas prévias não viola a autonomia municipal, desde que respeitada a competência normativa do ente para definir seus próprios parâmetros de cobrança.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 9o, 10, 485, IV e § 3o; Lei 6.830/1980, art. 28; Resolução CNJ n.o 547/2024,
arts
. 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min.
Cármen
Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno; TJMT,
ApCiv
n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Rondonópolis
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
Primeir
a
Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca daquela municipalidade
, que, nos autos da ação de execução fiscal
ajuizada com base na
Certid
ão
de Dívida Ativa
n.
o

7
246/2023
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC).

A ação de base cuida de
execução fiscal ajuizada em desfavor de
Raimunda Oliveira dos Santos
.

O Juízo primevo
extinguiu o feito em decorrência da falta de interesse de agir, a partir da aplicação do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF) ao caso em comento.

Inconformad
o
,
o
Recorrente
sustenta, em síntese, que a decisão proferida pelo juízo singular afronta
os preceitos constitucionais fundamentais do contraditório e da ampla defesa.

Alega que a definição de pequeno valor em execuções fiscais não pode ser definida de forma diversa daquele insculpido na norma municipal.

Defende a inaplicabilidade do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF) ao caso concreto
.

Em contato inaugural com o feito,
o
Relator, em decisão unipessoal, negou provimento ao
Recurso de Apelação Cível interposto.

Contra essa decisão, ergue-se, agora, o Recorrente, sob os fundamentos supramencionados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca daquela municipalidade, que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada com base na Certidão de Dívida Ativa n.o 7246/2023, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC.

Verifica-se, desde logo, não assistir razão ao ente
municip
al
A
gravante.

Extrai-se dos autos originários que a demanda executória foi ajuizada pelo Município de Rondonópolis em desfavor de Raimunda Oliveira dos Santos, com base em débitos a título de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

Frisa-se que a Certidão de Dívida Ativa n.o 7246/2023, objeto do feito, tem valor de R$ 1.548,69 (um mil e quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos).

Ajuizada a demanda pelo ente municipal, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão determinando a citação da parte executada para pagamento do débito (id. 276348916).

Ato contínuo, o Juízo de primeiro grau proferiu de
cisã
o nos seguintes moldes:

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.355.208, em regime de Repercussão Geral (Tema 1184), e a Resolução CNJ no 547, de 22 de fevereiro de 2024, definiram que o ajuizamento de execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa;

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Assim, intime-se a fazenda pública credora para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a adoção das referidas medidas, sob pena de extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Decorrido o prazo sem manifestação do exequente, tragam os autos conclusos para sentença de extinção

O Exequente, ora Agravante, requereu a suspensão do feito por 90 (noventa) dias, a fim de cumprir as diligências requeridas pelo Juízo singular.

Após
deferimento do pedido e
o
transcurso
do prazo
in albis
, o
Juízo de
base
proferiu sentença extintiva com o seguinte teor:

Dessa forma, como o exequente deixou de comprovar que foram adotadas as medidas exigidas previamente ao ajuizamento das execuções fiscais, impõe-se a extinção da ação, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Com essas considerações, julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Isento o exequente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001.

Pelo princípio da causalidade, deixo de condenar o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que foi o executado quem deu causa ao ajuizamento da execução, ao não quitar o título executivo quando do seu vencimento

Do
decisum
, o Exequente aviou Recurso de Apelação Cível,
que restou desprovido pelo então Relator.

Ato contínuo, o Município interpôs o presente Recurso de Agravo Interno, o
qual se passa à análise.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário
municipal
, sem que o exequente tenha atendido à determinação judicial para comprovação das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n.o 547/2024.

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 2
02
3
, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema 1.184 pelo STF, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
.
(RE no 1.355.208/SC, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno).

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.o 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

Art. 1o. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

Importante mencionar que, no julgamento do precedente vinculativo, firmou-se regime de transição para as execuções que já se encontravam em curso ao tempo da publicação da tese fixada. É o caso dos autos.

O mencionado regime de transição consiste na permissão concedida aos entes federados, que não tomaram ainda essas duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184, para requererem a suspensão da execução fiscal a fim de que as adotem, comunicando ao juiz o prazo de cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

Logo, a tese é perfeitamente aplicável na hipótese.

No caso concreto, verifica-se que
a parte Agravante foi devidamente intimada para se manifestar nos autos originários, contudo,
deixou
de
atender
à
s exigências supramencionad
as.

Ressalta-se, mais uma vez, que o ente público municipal foi devidamente intimado da suspensão do feito por 90 (noventa) dias. Mesmo assim, não se manifestou nos autos a fim de comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos.

Logo, não merece prosperar a alegação de não observância do regime de transição pelo Juízo sentenciante, porque foi o feito foi suspenso, nos moldes requeridos, sem que o Agravante tenha cumprido as diligências determinadas pelo referido precedente.

Diante desse contexto fático e jurídico, não há nulidade ou cerceamento de defesa a ser reconhecido. Ao contrário, restou plenamente assegurado ao
ora Agrav
ante o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exigem os incisos LIV e LV do artigo 5o da Constituição da República.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo CNJ autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] 5. No caso concreto, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a Resolução CNJ no 547/2024 e sobre a necessidade de prosseguimento da execução, mas permaneceu silente quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas. [...] 8. Recurso desprovido (TJMT –
ApCiv
n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025).

Com efeito, o valor executado é superior ao limite mínimo previsto pela legislação
municip
al
e não se discute aqui o critério de quantidade, mas a omissão do ente público

municipal
quanto à adoção das providências mínimas exigidas para dar seguimento ao feito executivo, após ter sido expressamente intimado a tanto.

Repisa-se que não se discute, aqui, o valor do débito da CDA, mas, tão somente, a inércia do Agravante em comprovar a realização das diligências impostas, mesmo após a suspensão do feito no prazo requerido.

Dessa forma, o
Município de Rondonópolis

não comprovou nos autos o protesto do débito em comento, o que inviabiliza o prosseguimento da ação nos moldes exigidos pela jurisprudência vinculante e regulamentação administrativa aplicável.

Portanto, sem maiores delongas, carece a ação de execução dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, motivo pelo qual o presente A
gravo Interno
deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, para
manter inalterada a decisão unipessoal de id. 2
77622872
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025